Tribunal: TJMT
Processo: 1019949-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019949-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ARNO GEHLEN registrado(a) civilmente como ARNO GEHLEN - CPF: 137.977.869-72 (AGRAVADO), EDNA CRISTINA SIEGA - CPF: 621.375.221-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDNA CRISTINA SIEGA - CPF: 621.375.221-87 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.290 DO STF. SUSPENSÃO NACIONAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA RELACIONADA À AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo no 1005132-63.2019.8.11.0037.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de suspensão do processo na origem em decorrência da afetação do Tema 1.290 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.290 do STF determinou a suspensão nacional de todas as demandas pendentes que tratem da questão, incluindo liquidações e cumprimentos provisórios de sentença relacionados à Ação Civil Pública no 8465-28.1994.4.01.3400.

4. A decisão recorrida, ao permitir a continuidade do processo, afronta a determinação de suspensão emanada pelo STF, sendo necessário adequar o andamento processual ao comando vinculante.

5. Reconhecido que o processo em questão enquadra-se no âmbito da suspensão determinada pelo STF, impondo-se o sobrestamento até deliberação futura daquele tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco do Brasil S/A
em face da decisão de ID 161270375 proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1005132-63.2019.8.11.0037, promovido em seu desfavor por
Arno Gehlen
.

A decisão agravada indeferiu a suspensão da tramitação do processo, apontando que o caso não se enquadra nos moldes afetados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.290, e homologou o cálculo apresentado na origem.

O Agravante sustenta que a matéria objeto de análise pelo STF, referente ao diferencial de Plano Collor (Tema 1290), afeta o presente feito, haja vista que a execução vem lastreada com o acórdão proferido na Ação Civil Pública no 8465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal de Brasília-DF.

Afirma que o Ministro Alexandre de Moraes determinou, no bojo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF, a suspensão de todas as demandas que tratem da questão, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo e, no mérito, a anulação da decisão e suspensão do processo até novo pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 229431154).

Contrarrazões do Agravado em ID 230726184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside na necessidade, ou não, de sobrestamento do processo no 1005132-63.2019.8.11.0037, em razão do Tema 1.290 do Supremo Tribunal de Federal (STF).

Na decisão que afetou o Tema 1.290, o Ministro Relator reconheceu “
a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
”.

Além disso, determinou “
a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos
”.

Convém registrar que a suspensão somente atinge as demandas judiciais pendentes de julgamento ou liquidações e cumprimentos provisórios de sentença relacionados à execução do acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública de no 8465-28.1994.4.01.3400.

Nesse contexto, há que se observar o processo na origem se refere a cumprimento provisório de sentença da mencionada Ação Civil Pública, impondo a suspensão do processo diante da afetação do Tema 1290 do STF, independente do estágio em que se encontra o processo.

Logo, resta evidenciado que o caso em análise está inserido na delimitação do Tema 1.290, impondo a revogação da decisão recorrida e o sobrestamento do processo.

Assim sendo, a decisão recorrida comporta reforma.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
revogar
a decisão agravada e determinar o sobrestamento do processo no 1005132-63.2019.8.11.0037, até ulterior deliberação pelo STF.

Comunique
o juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025